Tribunal: TJMT
Processo: 1055798-22.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055798-22.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX - CPF: 140.448.620-87 (AGRAVADO), ALBERTO M J J M G RAFAEL GONZAGA DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 416.047.507-82 (AGRAVADO), ISAAC BERENSZTEJN - CPF: 332.872.367-68 (AGRAVADO), DILIO SERGIO PENEDO - CPF: 024.211.787-20 (AGRAVADO), MARIA SILVIA BASTOS MARQUES - CPF: 459.884.477-91 (AGRAVADO), CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS - CPF: 234.356.528-70 (AGRAVADO), ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO - CPF: 276.546.358-18 (AGRAVADO), JOEL KORN - CPF: 042.864.568-20 (AGRAVADO), JOSE FORMOSO MARTINEZ - CPF: 059.557.727-07 (AGRAVADO), VANESSA FERNANDES MENDONCA DA SILVA MACHADO - CPF: 462.629.701-34 (AGRAVADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0061-60 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA - CPF: 848.954.462-04 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VINHAS E REDENSCHI ADVOGADOS - CNPJ: 05.634.962/0001-16 (AGRAVADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX - CPF: 140.448.620-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO M J J M G RAFAEL GONZAGA DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 416.047.507-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC BERENSZTEJN - CPF: 332.872.367-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DILIO SERGIO PENEDO - CPF: 024.211.787-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SILVIA BASTOS MARQUES - CPF: 459.884.477-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS - CPF: 234.356.528-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO - CPF: 276.546.358-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL KORN - CPF: 042.864.568-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FORMOSO MARTINEZ - CPF: 059.557.727-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERNANDES MENDONCA DA SILVA MACHADO - CPF: 462.629.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL
– RECURSO
DESPROVIDO.

1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando, acolhida a exceção de
pré
-executividade e extinta a execução fiscal.

2. Aplicação do art. 85, § 3º do CPC, com fixação em percentuais do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3º, I, II e III e § 5º, do CPC. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076).

3. Considerando o desprovimento do Agravo Interno, impõe-se a majoração dos honorários, consoante disposto no § 11 do artigo 85 do CPC.

4. Recurso desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso
em face da decisão
m
onocrática que reformou a sentença apelada, fixando os honorários
advocatícios
a teor do art. 85, § 5° do CPC
.

Em suas razões recursais, a Agravante
alega que
o cancelamento da CDA se deu de forma administrativa, após decisão judicial de outro processo, tendo o ente Estatal reconhecido a litispendência das ações e requerendo a exti
nção do feito
.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática recorrida, afastando a condenação em honorários advocatícios.
Argumenta que, na eventual hipótese de não ser acolhido tal argumentação, seja arbitrada a fixação da verba sucumbencial
de forma equitativa
ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, §4° do CPC, reduzindo pela metade
o valor arbitrado
.

Apresentadas as contrarrazões
(ID 200888652)
, para que seja mantida a decisão
monocrática e majorados os honorários sucumbenciais, a luz do art. 1.021, §4° do CPC.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o Agravante pretende o provimento do Recurso para reformar a decisão monocrática (ID. 190490197), a fim de que seja afastada a “majoração”
d
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso
não seja essa
a posição da Câmara,
requer
a redução da verba honorária pela metade, conforme previsto no art. 90, §4º, do CPC.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal, em desfavor de
Empresa
B
rasileira

Telecomunicacoes
S A Embratel
, em razão da
infração
“
CRÉDITO INDEVIDO SOBRE ENTRADAS DESTINADAS AO ATIVO PERMANENTE
” (ID
176616204
), no valor de R$
8.274.105,33
(
oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cento e cinco reais e trinta e três

centavos).

A parte executada foi devidamente citada, apresentando exceção de
pré
-executividade (ID.
176616223
). Após o trâmite processual, aqui abreviado, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo, anexando comprovante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

S
obreveio a sentença de extinção da execução, onde o Juízo
a quo
condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados no patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Interposição de apelação, na qual
a apelante, ora Agravada,
requereu o arbitramento
em conformidade com o disposto no artigo 85, §3º e §5º, do CPC, com a aplicação da redução prevista no artigo 90, §4º, do CPC.

Em ID. 190490197 houve o reconhecimento do recurso, condenando o apelado, ora Agravante
, ao pagamento de honorário sucumbenciais a teor do art. 85, § 5° do CPC, reduzindo-os pela metade nos termos do art. 90, § 4° do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF
. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte
é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017) [
g.n
].

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa
. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In
casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022) [
g.n
]

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Nesse sentindo, vale destacar que a condenação em honorários advocatícios decorre de imposição legal, segundo critérios dispostos no art. 85, §§ 2º, 3º, 4° e 5°, do CPC/15, em sendo vencida a Fazenda Pública.

Assim, considerando que o valor atualizado da dívida é de R$
8.274.105,33
(
oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cento e cinco reais e trinta e três centavos
), o arbitramento da verba no percentual mínimo de cada faixa fixada nos incisos do §3º, do CPC, não se revela inadequado, não justificando alteração mediante apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC/15).

Com efeito, descabida a pretensão do
Agrav
ante no sentido de se conferir interpretação ampliativa das estritas hipóteses estabelecidas no § 8º do artigo 85, da Lei Adjetiva, sob pena de vulneração aos dispositivos insertos em seus parágrafos 4º, inciso III, e 5º.

A respeito, o entendimento recente da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que firmada a seguinte tese (Tema 1076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
[
g.n
]

Portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Além disso, quanto a
o pedido subsidiário da Agravante referente à
redução pela metade dos honorários nos termos do art. 90, §4° do CPC, observa-se que a decisão monocrática guerreada já estabeleceu sua
atenuação.

Assim, não merece prosperar os pedidos da Agravante.

Por outro lado, ante o desprovimento do
Recurs
o
de Apelação
, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) ao montante final dos valores fixados
na decisão de
ID
190490197
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo Interno
. Majoram-se em 1% (um por cento) acima d
os honorários arbitrados
na r.
decisão monocrática
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024